Tribunal: TJPA
Processo: 0855272-85.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10064 - Saúde
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0855272-85.2019.8.14.0301
PARTE AUTORA: SARAH HELOISA DA CONCEICAO MATOS

IMPETRADO: SEAD

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE
PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL E O AUXÍLIO MORTE.
MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1.
No caso em exame, dá análise da documentação acostada aos autos é possível verificar a existência de certidão de óbito (ID Num. 2362905 - Pág. 1) que atesta o falecimento de WLADIMIR ODYLO GILIBERTI DE MATOS em 06/01/2018, com quem a impetrante foi casada, conforme certidão de casamento de ID
Num. 2362904 - Pág. 1. Ademais, é possível observar requerimentos administrativos efetuados junto à SEAD,
datados de 02/08/2018, referentes a auxílio morte e pensão especial (ID Num. 2362907 - Pág. 1 e Num. 2362907 - Pág. 2). Por outro lado, ao longo da tramitação do presente remédio constitucional, a autoridade coatora sequer apresentou informações no sentido de desconstituir o direito líquido e certo aduzido pela impetrante.

2. E
ntendo presente o direito alegado
, à medida que
a razoável duração do processo administrativo e a celeridade de sua tramitação constituem direito fundamental expressamente previsto no art.
5º
,
LXXVIII
, da
Constituição Federal
.

3.
Não nos parece razoável que a autora da ação mandamental seja submetida a prazo indefinido para análise de seu pedido administrativo, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar e quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração o examinasse.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público, à unanimidade de votos, conceder a segurança, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22 de setembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado SARAH HELOISA DA CONCEIÇÃO MATOS em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, almejando a concessão de ordem para que sejam analisados os processos administrativos nº 2018/345215 e 2018/345253, que tratam de pensão especial e auxílio-morte respectivamente.

Em síntese, a
impetrante aduz que manteve um casamento longo e duradouro com o
de cujus
, conforme certidão de casamento em anexo. Ocorre que o de cujus veio a óbito em 06/01/2018, conforme certidão de óbito anexa.

Relata que solicitou junto a SEAD o pagamento de pensão especial (protocolo n.º 2018/345215) e o auxílio morte (protocolo n.º 2018/345253), requerendo junto ao órgão administrativamente em
02/08/2018
, conforme os protocolos em anexo, que lhe fossem deferidos os mencionados benefícios.

Informa que
até a data da impetração do remédio constitucional, a impetrada além de não proferir nenhuma decisão sobre os requerimentos administrativos, tampouco comunicou a impetrante sobre quaisquer previsão de analise, fazendo a retornar ao Órgão incansavelmente, sem ter nenhuma resposta, tolhendo a impetrante de direito líquido e certo de ter da administração pública, decisões a respeito de requerimentos administrativos.

Em sua fundamentação jurídica suscita em seu favor, o seguinte: a razoável duração do processo; o princípio da razoabilidade; o art. 49 da Lei nº 9.784/99.

Pleiteia liminarmente que seja deferida a
medida liminar
, antes da oitiva da SEAD, ou após transcorrido o prazo de manifestação, determinando-se o cumprimento da obrigação de analisar e informar a decisão sobre o pagamento por pensão especial (protocolo n.º 2018/345215) e o auxílio morte (protocolo n.º 2018/345253), fixando prazo e multa em caso de descumprimento da medida.

No mérito, requer a procedência do pedido, com a concessão da Segurança, para fins de impor a SEAD a obrigação de analisar e decidir sobre o pagamento por pensão especial (protocolo n.º 2018/345215) e o auxílio morte (protocolo n.º 2018/345253)
,
no prazo a ser assinalado pelo juízo, fixando-se penalidade de multa para em caso de descumprimento de obrigação.

Em decisão interlocutória, foi deferido o pedido liminar, conforme documento de ID Num. 2430131 - Pág. 1/4.

Em certidão de ID
Num. 2869163 - Pág. 1, restou consignado que a autoridade coatora e o Estado do Pará foram notificados, porém deixaram de se manifestar nos autos.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação no sentido de entender devida a concessão da segurança.

É o relatório

VOTO

Primeiramente, cabe ressaltar que o mandado de segurança
mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil, que tem como objeto a proteção do direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme disposto no art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

Diz-se que o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória, conforme lição de Hely Lopes Meirelles:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais

(
in
Mandado de Segurança. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36/37).

A propósito, este é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA CARTORÁRIA JUDICIAL. CRIAÇÃO DE VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO. REDISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULA 269/STF.

1. A postulação de cobrança de valores não se coaduna com a natureza da ação de mandado de segurança, que não se presta a tal finalidade (Súmula 269/STF).

2. É vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 48.698/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, Dje 09/12/2015).”

Assim, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

No caso em exame, dá análise da documentação acostada aos autos é possível verificar a existência de certidão de óbito (ID Num. 2362905 - Pág. 1) que atesta o falecimento de WLADIMIR ODYLO GILIBERTI DE MATOS em 06/01/2018, com quem a impetrante foi casada, conforme certidão de casamento de ID
Num. 2362904 - Pág. 1.

Ademais, é possível observar requerimentos administrativos efetuados junto à SEAD,
datados de 02/08/2018, referentes a auxílio morte e pensão especial (ID Num. 2362907 - Pág. 1 e Num. 2362907 - Pág. 2).

Por outro lado, ao longo da tramitação do presente remédio constitucional, a autoridade coatora sequer apresentou informações no sentido de desconstituir o direito líquido e certo aduzido pela impetrante.

No caso em exame, entendo presente o requisito
fundamento relevante, à medida que
a razoável duração do processo administrativo e a celeridade de sua tramitação constituem direito fundamental expressamente previsto no art.
5º
,
LXXVIII
, da
Constituição Federal
, nos seguintes termos:

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Importante também fazer referência ao magistério de
José dos Santos Carvalho Filho:

“
Caso não tenha êxito na via administrativa para

obter manifestação comissiva da Administração, não restará para o interessado outra alternativa senão recorrer à via judicial. Diferentemente do que sucede na hipótese em que a lei indica que a omissão significa denegação - hipótese em que se pretende desconstituir relação jurídica -, o interessado deduzirá pedido de natureza mandamental (ou, para alguns, condenatória para cumprimento de obrigação de fazer), o qual, se for acolhido na sentença, implicará a expedição de

ordem judicial à autoridade administrativa para que cumpra seu poder-dever de agir e formalizar manifestação volitiva expressa, sob pena de desobediência à ordem judicial".

Ademais, a Lei nº
9.784
/99
traz previsão específica acerca do obrigatoriedade da administração pública emitir decisões em processos administrativos, solicitações e reclamações além de estabelecer prazo para conclusão dos processos administrativos, conforme o disposto nos arts. 48 e 49, a seguir transcritos:

“
Art. 48.
A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência
.

Art. 49.
Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada
.
”

Ademais, esse entendimento já foi adotado inclusive em julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA
. I- A mora da Administração Pública na apreciação do processo administrativo que trata da concessão do benefício previdenciário da impetrante viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 37º e 5º, LXXVIII da CF/88, respectivamente. II- In casu, desde o protocolo administrativo do pedido até a impetração do writ originário deste recurso, transcorreu cerca de 01 (um) ano, sem que a agravada tenha obtido qualquer resposta por parte da autarquia previdenciária. III- Não nos parece razoável que a autora da ação mandamental seja submetida a prazo indefinido para análise de seu pedido de concessão de pensão por morte, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar e quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração o examinasse. IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. Unânime. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo IGEPREV, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira. Belém, 11 de março de 2019. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha Relatora (1508428, 1508428, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-03-11, Publicado em 2019-03-21).”

“REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DETERMINANDO QUE A ADMINISTRAÇÃO APRESENTE RESPOSTA CONCLUSIVA AO PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE REQUERIDO PELA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA O RETARDAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRECEDENTES. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A sentença concedeu a segurança para determinar que a Administração aprecie e decida conclusivamente o pedido de pensão por morte formulado pela impetrante junto ao IGEPREV. 2. O requerimento administrativo em questão data de 2008 e até a impetração do mandamus (2010) não houve qualquer notícia de conclusão pela a Administração, que ao que dos autos consta, impulsionou o procedimento após o deferimento da tutela. Não há justificativa aceitável para que o processo fique de forma indefinida aguardando julgamento. 3. Observância do princípio da duração razoável do processo. Sentença mantida 4. Reexame Necessário conhecido. Sentença confirmada, na esteira do parecer ministerial. 5. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMANDO A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 37ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 de outubro de 2019. Julgamento presidido pelo Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (2306088, 2306088, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-15)”

No mesmo sentido é o entendimento do STJ:

“
ADMINISTRATIVO. PROJETO DE FINANCIAMENTO APRESENTADO À EXTINTA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE. LEGITIMIDADE DO MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL PARA APRECIAR
O PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS EXTINÇÃO. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. DEVER DE DECIDIR. ARTS.
48
E
49
DA LEI
9.784
/1999. OMISSÃO CONFIGURADA
. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 1. Hipótese em que o pedido administrativo referente a projeto de financiamento foi apresentado à SUDENE em 1999, antes daextinção da autarquia, e encontra-se pendente de apreciação até os dias atuais. 2. Conforme já

decidido pela Primeira Seção, em caso análogo, a Medida Provisória
2.145
/2001 transferiu para a União, via Ministério da Integração Nacional, as atribuições legais da SUDENE. Precedente: MS 11.047/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ 17.04.2006. 3. Além disso, não há falar em competência da ADENE para análise do pleito, pois, segundo o art. 3º do Decreto 4.985/2004, as atribuições dessa Agência somente têm início com a aprovação dos contratos celebrados no âmbito da extinta SUDENE, o que não se verifica in casu
. 4. Dessa forma, constatada a omissão injustificável quanto à análise de processo administrativo, é de observar o disposto nos arts.
48
e
49
da Lei
9.784
/1999, que prevêem o dever de a Administração decidir sobre os pedidos que lhe são apresentados em até sessenta dias. Precedente: MS 9.190/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ 15.12.2003. 5. Segurança parcialmente concedida para determinar àautoridade impetrada o exame conclusivo do processo administrativo em sessenta dias, respeitado seu juízo meritório.

(MS 12841/DF, Relator27/08/2008, Ministro HERMAN BENJAMIN, 1ª Seção, julgado em

27/08/2008, DJe 05/03/2009).
”

O Ministério Público de 2º Grau, em sua manifestação, apresentou entendimento em harmonia com os fundamentos aqui lançados, conforme trecho a seguir:

“In casu, constata-se que a impetrante requereu junto à Secretaria de Estado de Administração do Pará, em 02 de agosto de 2018, a concessão do pagamento de pensão especial (protocolo n.º 2018/345215) e de auxílio morte (protocolo n.º 2018/345253) em decorrência do falecimento de seu esposo, o Policial Militar Wladimir Odylo Giliberti de Matos.

Todavia, até a impetração do presente Mandado de Segurança, a Administração Pública não havia apresentado qualquer resposta aos requerimentos formulados pela impetrante.

Desta forma, sendo o direito à apreciação do pedido formulado perante a Administração Púbica decorrência lógica do direito de petição, na espécie, a negativa de resposta por parte da Administração Pública viola a norma de eficácia constitucional acima transcrita e configura ilegalidade por omissão do administrador público.”

Desse modo, calcado nos fundamentos acima, entendo que assiste razão a impetrante.

Considerando a necessidade de eficácia dos provimentos jurisdicionais, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em face da fazenda pública estadual na hipótese de descumprimento da presente decisão.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, concedo a segurança pleiteada, dada a presença de direito líquido e certo, com fulcro no artigo 1º da Lei nº 12.016/2009.
Fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em face da fazenda pública estadual na hipótese de descumprimento da presente decisão.

Deixo de condenar em custas processuais em função da isenção legal em favor da fazenda pública. Sem honorários advocatícios, consoante previsão do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009, combinado com a Súmula nº 512/STF.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

É como voto.

Belém (PA), 22 de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/09/2020